Tribunal: TJSP
Processo: 1006751-77.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem julgamento do mérito. Inteligência do art. 485, I e IV, do CPC/2015. Assistência judiciária gratuita. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade da autora de se beneficiar da benesse legal, a qual não pode ser concedida por qualquer motivo. Autora ajuizou ação em comarca distante da sua, o que faz

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem julgamento do mérito. Inteligência do art. 485, I e IV, do CPC/2015. Assistência judiciária gratuita. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade da autora de se beneficiar da benesse legal, a qual não pode ser concedida por qualquer motivo. Autora ajuizou ação em comarca distante da sua, o que faz pressupor a possibilidade de assumir gastos com deslocação para cumprimento de atos processuais que dependam de sua presença, e escolheu a Justiça Comum, ao invés de se valer do Juizado Especial Civil, o qual dispensa o recolhimento das custas iniciais. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.